Tribunal: STF
Processo: HC 251280
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-15
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 205.355/PA, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §3º, última parte, c/c art. 14, II, e no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, na forma do art. 70, todos do Código Penal. Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CONSUMADO E LATROCÍNIO TENTADO. CONDENAÇÃO. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONFISSÃO DE UM DOS CORRÉUS EXIMINDO O AGRAVANTE NA PARTICIPAÇÃO DA AÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ACÓRDÃO QUE ACRESCENTOU NOVOS FUNDAMENTOS. VEDAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    [...]



    2. No caso, conforme visto, foi negado o direito do agravante de recorrer em liberdade em razão gravidade do delito, pois o recorrente juntamente com os corréus participou da subtração, mediante grave ameaça exercida pelo uso e disparo de arma de fogo contra uma das vítimas, sendo o réu responsável por atrair a vítima para o local do crime, onde houve o roubo e a tentativa de latrocínio. Ainda, o agravante ficou responsável em dar fuga aos corréus, após a ação criminosa. Precedentes. 



    3. Embora o acórdão tenha mencionado a necessidade de proteger a integridade física e psíquica da vítima, tal elemento não foi referido na sentença, sendo vedado agregar-se novos fundamentos em acórdão que julga habeas corpus. Precedentes. 



    4. Contudo, mesmo afastando a motivação acrescida pelo Tribunal – necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima – o fundamento adotado pelo Magistrado de primeiro grau (gravidade concreta da conduta) já justifica, por si só, a aplicação da medida extrema.



    5. O entendimento adotado pelas instâncias ordinárias alinha-se à jurisprudência desta Corte, firme de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse deferida a liberdade. Precedentes.



    6. Demonstrada a necessidade custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes.



    7. Agravo regimental conhecido e improvido. 



     



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos para manutenção da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar do recorrente com arrimo nos seguintes fundamentos (doc. 10): 



    [...] 



    O MM. Juiz de primeiro grau condenou o agravante, mantendo a prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 18/33 - grifei): 



    [...]



    No dia 10 de agosto de 2023, por volta de 17hs25min, na via pública localizada ao lado da fábrica de gelo “SIGELO”, localizada no Mercado Porto Grande, município de Salinópolis/PA, ARLISON RIAN DA SILVA BRITO, FRANCISCO RENAN RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo “Renanzinho”, e LUCAS FERNANDO FONSECA MACAPUNA, voluntária e conscientemente, em união de desígnios, mediante grave ameaça, exercida pelo uso e disparo de arma de fogo, subtraíram, para eles, 01 (um) colar com medalha de Nossa Senhora de Nazaré pertencente à vítima CLAUDENE DO SOCORRO ROCHA GUIMARÃES, ocasião em que foram realizados dois disparos contra a vítima SIMÃO COSTA DAMASCENO, sendo que um deles foi em direção ao solo e o outro atingiu de raspão a cabeça da vítima SIMÃO COSTA DAMASCENO, conforme Boletim Médico de fl. 06 de Id 99050084, que só não veio à óbito por circunstâncias alheias à vontade dos acusados. Consta dos autos que, no dia e hora dos fatos, a vítima SIMÃO COSTA DAMASCENO estava no interior do seu veículo, juntamente com sua vizinha ROSA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS, ao passo que conversava com CLAUDENE DO SOCORRO ROCHA GUIMARÃES, gerente de sua empresa, que estava do lado de fora do veículo, ocasião em que foram surpreendidos com um indivíduo, que posteriormente foi identificado como sendo FRANCISCO RENAN RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo “Renanzinho”, portando uma arma de fogo do “tipo pistola” e anunciando o assalto, exigindo que a vítima SIMÃO COSTA DAMASCENO entregasse seu cordão e anel de ouro. Em ato contínuo, a vítima SIMÃO COSTA DAMASCENO pediu para FRANCISCO RENAN RODRIGUES DOS SANTOS se acalmar e abriu a porta do carro para entregar seus pertences, ocasião em que FRANCISCO RENAN RODRIGUES DOS SANTOS realizou um disparo contra o chão, em direção ao pé da vítima SIMÃO COSTA DAMASCENO, e, nesse momento, a vítima CLAUDENE DO SOCORRO ROCHA GUIMARÃES retirou seu cordão rapidamente e o entregou à FRANCISCO RENAN RODRIGUES DOS SANTOS, que se distraiu, e as vítimas SIMÃO COSTA DAMASCENO e CLAUDENE DO SOCORRO ROCHA GUIMARÃES correram em direção à fábrica de gelo, momento em que FRANCISCO RENAN RODRIGUES DOS SANTOS realizou mais um disparo que atingiu de raspão a cabeça de SIMÃO COSTA DAMASCENO, conforme Boletim Médico de fl. 06 de Id 99050084, se evadindo do local em uma motocicleta amarela, placa OTM 1C12, que o estava aguardando em outra esquina. Diante dos fatos, a polícia militar foi acionada, ocasião em que as vítimas e testemunhas, que estavam no interior do veículo, informaram que o suspeito estava usando uma camisa azul e calça, além de utilizar um capacete amarelo. Em diligências, a guarnição da polícia militar avistou dois indivíduos em uma motocicleta em atitude suspeita na rua da Piçarreira, sendo que o carona estava com capacete amarelo, ocasião em que realizaram a abordagem, sendo o piloto da motocicleta identificado como ARLISON RIAN DA SILVA BRITO, e o carona como FRANCISCO RENAN RODRIGUES DOS SANTOS, e durante a busca pessoal verificou-se que FRANCISCO RENAN RODRIGUES DOS SANTOS estava vestindo a blusa de outra cor e a utilizada no assalto estava em sua mão, além de ter sido encontrado em sua cintura 01 (uma) arma do tipo PISTOLA 380, marca Taurus, carregada com 10 (dez) munições, além de 01 (um) cordão com medalha de Nossa Senhora de Nazaré pertencente à vítima CLAUDENE DO SOCORRO ROCHA GUIMARÃES. Ocorre que, durante os depoimentos de ARLISON RIAN DA SILVA BRITO e FRANCISCO RENAN RODRIGUES DOS SANTOS verificou-se que havia uma terceira pessoa envolvida, que foi identificada como sendo LUCAS FERNANDO FONSECA MACAPUNA, que já foi funcionário da vítima SIMÃO COSTA DAMASCENO, e tinha conhecimento da ação criminosa, inclusive foi quem entrou em contato com ARLISON RIAN DA SILVA BRITO para que levasse FRANCISCO RENAN RODRIGUES DOS SANTOS para a consumação da ação criminosa e desse fuga ao mesmo, fato este corroborado pelas imagens da câmera de segurança constantes no Id 99051746. 



    [...] 



    Considerando que o réu respondeu o processo segregado do convívio social, sendo temerário e até mesmo irresponsável restituir-lhe a liberdade, pois com as penas agora concretizadas poderá ocultar-se ou fugir do distrito da culpa, frustrando a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito efetivo de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal ou seja, frustrará o Estado de exercitar o seu direito de punir. Assim, mantenho a Prisão do réu, para assegurar a aplicação da Lei penal nos termos dos artigos 312 c/c 387, §1º, ambos do Código de Processo Penal Brasileiro, negando ao réu o direito de apelar em liberdade, em especial pela periculosidade concreta de sua ação.



    […] 



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    [...]



    Além disso, o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias alinha-se à jurisprudência desta Corte, firme de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse deferida a liberdade. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    No presente caso, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. Isso porque o delito foi praticado mediante grave ameaça exercida pelo uso e disparo de arma de fogo contra uma das vítimas, sendo o réu responsável por atrair a vítima para o local do crime, onde houve o roubo e a tentativa de latrocínio. Ainda, o agravante ficou responsável em dar fuga aos corréus, após a ação criminosa. 



    Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado:



    [...]



    1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente